Tribunal: TJMT
Processo: 1030181-78.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030181-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE JANAINA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.428.131-45 (RECORRENTE), LORENA REIS COSTA - CPF: 086.979.449-37 (ADVOGADO), FILIPE LUNA DA SILVA - CPF: 044.935.601-93 (RECORRENTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. SOLICITAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO INEXISTENTE. PLAUSIBILIDADE PROBATÓRIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO SATISFEITA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade das empresas envolvidas no polo passivo da lide.

2.

Juntada de documentos em sede recursal.

Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, no caso em apreço, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo nem a demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

3.

Consoante dispõe o art. 758 do Código Civil,
“o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio”.

4.

Hipótese dos autos em que não há prova do contrato de seguro existente, fato negado pelas rés, inclusive sendo os documentos que acompanham a inicial em nome de pessoa distinta a quem se objetiva a condição de segurada.

5.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima do direito constitutivo (art. 373, I, CPC)
.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência do pedido inicial tendo como objeto o reconhecimento de contrato de seguro e o pagamento da cobertura securitária.

Em suas razões recursais, os recorrentes pretendem a juntada de documentos novos para contrapor os termos da sentença; defendem a obrigação de fazer e o dever de pagar a cobertura por perda de emprego do requerente/recorrente Felipe, bem ainda a reparação por danos morais, “pois diante da suposta inexistência do contrato de seguro, os Recorrentes ficaram impedidos de receber a renda mensal temporária por desemprego”.

Ao final, formulam pedido para:

“IV. A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO para que seja confirmada a tutela de urgência, reconhecendo o negócio jurídico firmado entre as partes, qual seja, o contrato de seguro, a fim de que este possa produzir os seus efeitos legais; a condenação das reclamadas ao pagamento da cobertura securitária relativa à RENDA MENSAL TEMPORÁRIA POR PERDA DE EMPREGO, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser atualizada monetariamente da data do evento danoso (demissão) até a data do efetivo pagamento; V. A caracterização da responsabilidade solidária e objetiva das reclamadas e a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais, em patamar não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos transtornos causados;”

Empresa Previsul, em contrarrazões, preliminarmente a impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal e a ausência de responsabilidade da seguradora; no mérito, afirma que não houve a contratação de seguro prestamista com a seguradora, na forma pleiteada.

Ressalta que “
de acordo com o documento juntado aos autos pela recorrente (DocuSign Envelope ID: C276088D-CD55-4C2C-858D-BAA6A8286EE6), resta incontroverso que não há qualquer contratação de seguro no nome do Sr. Filipe, bem como pagamento do prêmio ou inclusão dele na cobertura da cônjuge, fins de alegar a existência de seguro e, por consequência, de eventual cobertura para o caso em questão, o qual ainda,s e existente, precisaria da análise dos requisitos para liberação
”.

Requer seja desconsiderada a documentação juntada e a manutenção da sentença.

Empresa Inter Digital, em contrarrazões, preliminarmente a impossibilidade de juntada de novos documentos, a ilegitimidade passiva do banco Inter; no mérito, a inexistência do dever de indenizar.

Requer a manutenção da sentença e, não sendo esse entendimento, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito.

Empresa MRV, em contrarrazões, preliminarmente a impossibilidade de recebimento de documentos novos em fase recursal e a ilegitimidade passiva
ad causam
da construtora; no mérito, argumenta que não há falar em responsabilidade da cobertura do seguro, sendo que os recorrentes não comprovaram minimamente seu direito.

Requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030181-78.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DANIELE JANAINA OLIVEIRA DA COSTA e outros

Polo Passivo

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

i. Ilegitimidade passiva
ad causam

As recorridas suscitam, em suma, a ausência de responsabilidade, com referência ao art. 485, VI, CPC.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Sendo a relação de natureza consumerista, a relação jurídica material está bem delineada envolvendo as empresas incluídas no polo passivo da lide, de modo que a discussão está inserida no mérito.

Preliminar rejeitada.

ii. Juntada de documentos novos

O recurso é acompanhado de documentos não juntados durante a instrução.

O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

Embora o argumento seja de que os documentos serão utilizados como meio de contrapor a sentença, em verdade, atinentes são atinentes ao fato constitutivo: datado de 29/9/2022, enquanto a ação é de junho/2023. Tem-se a inaplicabilidade do artigo 435, CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo nem houve a demonstração do motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

Por isso, a juntada se deu de forma extemporânea. Entretanto, na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deve ser justificada a juntada tardia, indicando qual a excepcionalidade que impediu de cumprir a faculdade no prazo, o que não ocorreu. Avulta-se, no caso em apreço, em que a questão foi aventada desde a reclamação via PROCON, utilizada para ingresso da presente ação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PREQUESTIONAMETO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

In casu, a gravação de áudio juntada já existia à época do julgamento do recurso de apelação, não logrando a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, sendo inviável sua apreciação nesta seara recursal.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado.

(TJ-MT, N.U 1018300-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 - PEDIDO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Não se tratando de documento novo produzido após a prolação da sentença, é indevida a juntada e acolhimento do mesmo em sede de recurso, sob pena de violar a segurança jurídica das sentenças proferidas em primeiro grau, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002768-71.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Esses os motivos por que não aceito os documentos que acompanham o recurso como prova a ser apreciada nos autos.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, sustentam os Requerentes que em 29/09/2022, firmaram contrato de seguro com cobertura por morte, invalidez permanente total por acidente, renda temporária por incapacidade e renda mensal temporária por perda de emprego, com a reclamada PREVISUL e Banco Inter Digital, sob os números das propostas. 1018290922000019060 e 1018290922000019062, em parceria com a MRV – Engenharia e Participações S.A.

Que em 24/11/2022, entraram em contato com a seguradora a fim de acionar o seguro do Requerente Filipe, após ficar desempregado, oportunidade na qual foram informados de que o contrato em questão não existia.

Alegam que mesmo após diversas reclamações administrativas e junto ao PROCON, não conseguiram utilizar o seguro prestamista contratado.

Pugnam pela condenação das Requeridas a obrigação de fazer, no tocante a cumprirem com suas obrigações contratuais, ativando os contratos de seguro nos moldes acordados, pagando em favor dos Requerentes a renda mensal temporária por desemprego no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante das alegações dos Requerentes e da evidente hipossuficiência destes, cumpria às partes Reclamadas trazerem aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, as Requeridas COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA – EPP, afirmam que não há qualquer seguro de vida contratado com em nome do Requerente Felipe.

Já a Requerida MRV ENGENHARIA, também afirma que não há qualquer seguro de vida contratado com em nome do Requerente Felipe, e que ainda que houve, o mesmo não teria cumprido com o requisito necessário para recebimento do seguro, qual seja, comprovação de contrato de trabalho assinado por um período mínimo de 12 meses.

[...]

Assim, inexiste prova mínima de que o Requerente Felipe teria contratado seguro prestamista em seu nome.

Por outro lado, as empresas Requeridas colacionaram aos autos pesquisa do CPF do Requerente Felipe em seus sistemas, não sendo localizado qualquer contrato em seu nome.

Cristalino, portanto, que a parte Requerente não trouxe elementos suficientes para a procedência da ação e acolhimento dos pleitos iniciais, não cumprindo com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito, e por outro lado, a empresa Requerida cumpriu com o seu ônus no tocante a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:

[...]”

A pretensão não vinga.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima do direito constitutivo, notadamente porque a inversão requer o elemento da verossimilhança das alegações.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Ainda:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da cobrança indevida da parte demandante, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1009191-65.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

É o caso. Tal qual pontuado na sentença, os documentos apresentados com a inicial evidenciam a apólice do seguro prestamista em nome de Daniele Janaina Oliveira da Costa, enquanto a condição invocada para a cobertura refere-se a Filipe Luna da Silva (desemprego – não constante na apólice).

Inclusive a própria solicitação administrativa com a seguradora Previsul (Id. 188746282) trata em nome de Daniele.

De igual forma, o documento de Id.

188746296:

Da resposta também ofertada via Procon também extrai o mesmo teor:

“Conforme relatado junto ao PROCON, A consumidora entrou em contato com o atendimento web do Procon, a fim de relatar que a mesma possui um contrato de seguro com a Reclamada em conjunto com seu cônjuge, na qual a cobertura do seguro perfaz por morte, acidente, desemprego, entre outros, sob os nºs das propostas: 1018290922000019060 e 1018290922000019062. Diante a pandemia COVID 19, o cônjuge da consumidora veio a ser demitido pela empresa na qual trabalhava, estando desempregado. Logo, em contato com a seguradora para acionar o seguro do seu cônjuge, a mesma descobriu que o seu seguro é inexistente, não foi localizado na base de dados da empresa. Em consequência das informações prestadas foram abertos vários chamados para que fosse justificado o ocorrido sob os protocolos 202200339826, 202200339850 e 202200339856 e foi comunicado de que não foi localizado o CPF da consumidora e do seu cônjuge no sistema da seguradora para que fosse acionado o seguro.

Após análise do setor operacional (GEROP) a informação obtida foi que se trata de um seguro prestamista e que para esta modalidade cabe ao corretor enviar a relação de vidas para que a seguradora faça a implantação da apólice em sistema. A orientação do setor operacional foi que a reclamante procurasse o corretor responsável pela venda a fim de verificar informações, pois a seguradora não havia recebido o nome do Sr. Filipe para realizar a implantação da vida em sistema.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos, de modo que o julgamento de improcedência está em consonância com o quadro.

O argumento dos recorrentes no sentido de que caberia às empresas demonstrar o porquê das propostas não terem sido ativas não suplanta a ausência de prova do ato de aprovação pela seguradora, o que não há nos autos.

O contrato de seguro é regido nos exatos termos do Capítulo XV do Título V do Código Civil que, dentre outros, estabelece: “
Art. 758.
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”. Logo, no caso concreto, não há plausibilidade da relação obrigacional requerida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – ARTIGO 758 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. Na ausência de qualquer deles, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente.

(TJ-MT, N.U 1034251-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Ainda que não o fosse, a carteira de trabalho do recorrente Felipe indica a admissão em 26/9/2022 e a rescisão em 31/10/2022, cujas condições não constituem a elegibilidade para a cobertura, que exige o prazo de 12 (doze) meses ininterruptos de contrato de trabalho (Processo SUSEP nº 15414.628440/2019-50, item 3.3.6 das cláusulas gerais).

Assim, ausente a prova do vínculo obrigacional, quer por ser o contrato inexistente, quer por inexistir a negativa ilícita da cobertura.

Por isso, os recorrentes não trouxeram elementos a vulnerar a conclusão aplicada na origem, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.0999/1995).

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024